Tribunal: TJBA
Processo: 8060961-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060961-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDESON MARTINHO PEREIRA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça e determinou a juntada de comprovação de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante; (ii) definir se é exigível, para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, a comprovação de prévio requerimento administrativo como condição ao interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A gratuidade de justiça é assegurada a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC, podendo o juiz exigir documentos comprobatórios caso existam elementos que infirmem essa presunção.

4 - No caso concreto, o agravante apresentou documentação suficiente, incluindo comprovante de benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00 e declaração de imposto de renda sem rendimentos tributáveis no exercício de 2025, demonstrando a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 648 (REsp 1.349.453/MS e REsp 1.304.736/RS), restringe a exigência de prévio requerimento administrativo às ações cautelares de exibição de documentos, sendo inaplicável às ações declaratórias.

6 - A exigência de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de documentação que comprove a baixa renda, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em sentido contrário.

2 - Não se exige prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, por não se configurar hipótese de pretensão resistida específica.

3 - A exigência de prova de tentativa de solução administrativa prévia em ações declaratórias viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2º, 4º, 5º e 6º, e 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.304.736/RS e REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.02.2014 (Tema 648); TJ-MG, AI 10000212674246001, Rel.ª Des.ª Aparecida Grossi, j. 08.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível 10123751520238110006, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8060961-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

VALDESON MARTINHO PEREIRA
e como agravado
BANCO BMG S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA